Tribunal: CARF
Processo: 10830.006374/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006374/2004-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.888 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
HELIO CARLOS RODRIGUES BLAYA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
DEPÓSITO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA SUMULADA.
SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997 a lei autoriza
a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem dos
depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento
tributário.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006374/2004-51
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006374/2004-51

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 821/893, interposto contra decisão da
DRJ no São Paulo II/SP de fls. 741/785, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento
de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 09/17, lavrado em 09/11/2004, relativo
aos anos-calendário de 1999 e 2000, com ciência do RECORRENTE em 26/11/2004, conforme
assinatura no próprio auto de infração (fl. 09).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 400.984,19, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com Termo de Verificação Fiscal acostado às fls. 19/27, durante a
fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários nos anos- calendário
de 1999 e 2000 de suas contas mantidas no Banco do Brasil, Banespa, BCN e Bradesco S/A e
comprovar, mediante apresentação de documentação hábil, a origem dos recursos que
possibilitaram a realização dos depósitos e/ou créditos nas referidas contas bancárias.
O contribuinte apenas cumpriu parcialmente a intimação, apresentando os
extratos das contas bancárias mantidas junto aos Bancos, porém sem apresentar documentos a
respeito dos valores depositados (fl. 21):

Considerando que o contribuinte apenas ofereceu à tributação os montantes de
R$ 19.224,00 e R$ 12.000,00 nos anos-calendário 1999 e 2000, tal declaração se mostrou
incompatível com a movimentação financeira. Assim, a fiscalização elaborou planilha
individualizada dos depósitos de fls. 29/31 (na qual expurgou os estornos, cheques devolvidos,
etc.) e intimou o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos. Em resposta, “o
contribuinte apresentou esclarecimentos confirmando a efetivação dos depósitos pelo próprio
contribuinte, porém, os documentos apresentados não são hábeis para que dessem suporte
legal às suas alegações” (fl. 21). A resposta do contribuinte encontra-se à fl. 573 e ss.
Considerando que o ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a
origem dos depósitos identificados pela fiscalização, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, a autoridade fiscalizadora considerou os seguintes depósitos como omissão de
rendimentos os valores abaixo demonstrados:
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006374/2004-51

Dos montantes acima, foram abatidos os valores declarados nas DAAs dos
respectivos períodos. Desta forma, a omissão de rendimentos considerada foi de R$ 470.958,45
e R$ 131.677,34, nos anos-calendário 1999 e 2000, respectivamente. Assim, a fiscalização
entendeu que houve omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem origem
comprovada e lançou estes valores como rendimentos tributáveis.
Os extratos das movimentações bancárias se encontram nas fls. 67/485.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 625/705 em 23/12/2004.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no São Paulo
II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado da autuação em 26/11/2004 (fls. 04), o contribuinte, por meio de seu
representante legal, protocolizou, em 23/12/2004, a impugnação de fls. 307/347, trazendo
as seguintes alegações:
1. a fiscalização tributou no impugnante os depósitos/créditos das suas contas-correntes
bancárias, de sua esposa, Elvira O. A. S. Blaya, e de seus filhos, João Hélio V. B. Neto e
Helloa Cristhina da Silva Blaya;
2. devem ser desconsiderados os créditos havidos nas contas correntes bancárias de sua
esposa e de seu filho João Hélio V. B. Neto por não ter sido expedido Mandado de
Procedimento Fiscal em seus nomes, por não haver relação de dependência entre eles,
pois cada qual apresenta sua declaração de imposto de renda de pessoa fisica, e também
pelo fato de os valores apurados estarem compreendidos no limite legal estabelecido pelo
comando legal do inciso II, § 2°, do artigo 849 do RIR/99 (inferiores a R$ 12.000,00 e
somatório anual igual ou inferior a R$ 80.000,00);
3. também deve ser excluído 50% dos valores depositados na conta corrente de sua filha
Helloa Cristhina da Silva Blaya, que é conjunta com sua progenitora e, portanto, os
valores nela depositados devem ser atribuídos na forma do § 6°, do art. 42 da Lei n°
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006374/2004-51

9.430/96, com a redação instituída pelo artigo 58 da Lei n° 10.637/2002, ou seja,
divididos entre os condôminos;
4. em 19/05/1999, passou a Escritura de Compra e Venda dos 16 lotes de número 49 a 64,
todos da quadra 23, do loteamento denominado Nova Terra, distrito de Nova Veneza e
Comarca de Sumaré/SP, tendo recebido a importância de R$ 250.000,00;
5. recebeu esse valor antecipada e parceladamente ao longo dos meses de janeiro a maio,'
constando do documento público que os valores não foram recebidos no momento da
escritura, mas no período de janeiro a abril de 1999;
6. conseqüentemente, esses valores foram depositados nas contas correntes de titularidade
do impugnante, os quais, por sua vez, estão comprovados mediante documento público,
que tem como origem a venda dos lotes anteriormente discriminados;
7. é ilegal e inconstitucional a exigência da autoridade fiscal para que o contribuinte
apresentasse seus extratos bancários dos anos-calendário de 1999 e 2000 para
procedimentos de fiscalização e constituição de crédito tributário do imposto de renda
pessoa física daquele período, uma vez que a Lei n° 9.311, de 24/10/1996, em seu artigo
11, § 3°, vedava expressamente tal conduta, o que causa uma insegurança nas relações
jurídicas;
8. a Lei Complementar n° 105/2001, regulamentada pelo Decreto n° 3.274 do mesmo
ano, e a Lei n° 10.174/2001, que alteraram o § 3° do artigo 11 da Lei n° 9.311/96, são
inaplicáveis por retroativas, ilegais e inconstitucionais;
9. a Constituição Federal de 1988 consagrou no artigo 50, inciso X, o direito à
privacidade, do qual o sigilo bancário é uma das espécies, só se admitindo sua quebra
mediante autorização judicial e, ainda assim, respeitando-se o princípio da razoabilidade e
mediante a existência de interesse social e da aplicação da justiça;
10. não pode o Fisco lançar mão de uma norma infraconstitucional, sem a caracterização
do princípio da razoabilidade e da existência de interesse social, para violar o sigilo
contido na movimentação bancária do indivíduo;
11. em face do exposto, para que se mantenha a necessária segurança das relações
jurídicas, o lançamento de oficio deve ser cancelado;
12. o mero depósito não representa o fato gerador do imposto de renda em nenhuma de
suas espécies, ou seja, não representa disponibilidade econômica ou jurídica de renda e,
muito menos, de proventos de qualquer natureza;
13. consoante a Súmula n° 182 do extinto Tribunal federal de Recursos — TFR, restou
claro ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários;
14. a presunção de omissão de rendimentos trazida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 vai
contra os princípios formadores das presunções legais, pois não há o nexo causal entre os
depósitos bancários e omissão de rendimento;
15. se os depósitos bancários representam o marco inicial da investigação, eles não podem
ser erigidos a fato indiciário na construção da aludida presunção legal, uma vez que, além
da ausência de correlação natural exigida na instituição desse artificio legal, tal
providência implicaria na transferência integral do ônus da prova para o contribuinte,
prova esta que, em se tratando de pessoa física, não poderá ser produzida;
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006374/2004-51

16. a referida presunção só poderia ser introduzida em nosso ordenamento mediante Lei
Complementar, atendendo ao disposto no artigo 146, III, "a", da Constituição Federal;
17. a Lei n° 9.430/96 não se aplica ao procedimento de fiscalização do imposto de renda
da pessoa física, posto que a mesma foi publicada para tratar da sistemática do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (Capítulo 1), Contribuição sobre o Lucro Líquido (Capítulo II),
Imposto sobre Produtos Industrializados (Capítulo III) e Procedimentos de Fiscalização
(Capítulo IV);
18. esse entendimento fica claramente comprovado quando não encontramos a inserção
da referida lei nos artigos 45 a 145 contidos no Livro I do RIR/99, relativo à Tributação
das Pessoas Físicas;
19. "com efeito, ao ser inserto a palavra "também" no texto do referido artigo, ficou claro
que o mesmo somente deveria ser aplicado no âmbito do procedimento de fiscalização da
pessoa jurídica, pois a Seção IV, que trata da Omissão de Receita, traz os itens da "Falta
de Escrituração de Pagamentos" (aplicado à pessoa jurídica), "Levantamento Quantitativo
por Espécie (aplicado à pessoa jurídica) e, por fim, "Depósitos Bancários (aplicado
somente à pessoa jurídica).”

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no São Paulo II/SP, julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 741/785):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas
de depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis.
APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR N°105/2001.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da
obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE NORMAS LEGAIS.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, não podendo decidir, em âmbito
administrativo, pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou atos normativos
validamente editados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006374/2004-51

As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas
legais, não se constituem em normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, por
conseguinte, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os valores creditados em contas bancárias de titularidade do contribuinte,
em relação aos quais não haja comprovação da origem dos recursos, mediante
documentação hábil e idônea. Assim, não devem ser considerados, para fins de apuração
do crédito tributário, os valores depositados em contas bancárias de titularidade do
cônjuge e filhos do contribuinte, tendo em vista que os mesmos não são seus dependentes
para fins tributários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
Lançamento Procedente em Parte
No mérito, a DRJ decidiu por excluir, para efeito de apuração do crédito, os
depósitos efetuados em contas bancárias de sua esposa e seus filhos, quais sejam Elvira O. A.
S. Blaya e João Hélio V. B. Neto, e Helloa Cristhina da Silva Blaya. Isto porque, nenhuma das
contas eram mantidas em conjunto com o RECORRENTE, e em todos os anos-calendários
fiscalizados os mesmos apresentaram declaração em separado.
Assim, foram excluídos do lançamento os seguintes créditos:

Tal exclusão ensejou a redução do crédito tributário, conforme demonstrativo
abaixo:

Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006374/2004-51

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 22/04/2009,
conforme Intimação por Edital de fls. 797, apresentou o recurso voluntário de fls. 821/893 em
19/05/2009.
Em suas razões, basicamente reitera argumentos da Impugnação.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
1. Da Quebra Do Sigilo Bancário.
O RECORRENTE afirma que houve quebra indevida do sigilo bancário. Afirma
que o § 3° do art. 11 da Lei 9.311/96 veda o uso dos dados da CPMF para constituição de outros
créditos fiscais que não a própria contribuição e que seriam inaplicáveis a Lei Complementar n°
105/01 e a Lei n° 10.174/01, por serem retroativas, ilegais e inconstitucionais.
Sobre o tema, de início, julgo ser importante esclarecer que os extratos bancários
foram fornecidos pelo próprio RECORRENTE, e não diretamente através das instituições
financeiras. Neste sentido, de logo constata-se que a alegação de irregular quebra de seu sigilo
bancário não merece prosperar.
Ademais, Relatório Fiscal dispõe em seu item 01 que a fiscalização teve início
com a finalidade de verificar “se os valores referente às movimentações financeiras efetuadas
nos anos calendários de 1999 e 2000, informado à Secretaria da Receita Federal pelos bancos
do Brasil AS, Banespa , BCN e Bradesco S/A, correspondem efetivamente ao movimentado em
suas contas bancárias mantidas nas referidas instituições financeiras” (fl. 19).
Neste sentido, importante tecer considerações sobre o tema envolvendo as
informações prestadas pelas instituições financeiras à RFB, seja mediante solicitação direta dos
extratos bancários, seja pela mera informação acerca da CPMF movimentada na conta. Isto
porque, a obtenção destas informações não representa quebra do sigilo bancário, conforme
esclarece o art. 1o, §3o, inciso III, da Lei Complementar no 105/2001:
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006374/2004-51

LC 105/2001
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de
24 de outubro de 1996;
Lei no 9.311/96
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
O art. 11, §2o, da Lei no 9.311/96 dispõe, justamente, acerca da prestação de
informações à Receita Federal relativas ao CPMF retido e recolhido pelas instituições
financeiras. Ou seja, não houve quebra de sigilo muito menos qualquer ilegalidade cometida pela
autoridade fiscal.
Ademais, é permitida a requisição de informações financeiras diretamente às
instituições, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 11, § 3o, da Lei no
9.311/96 (com redação dada pela Lei no 10.174/2001), com a finalidade de instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a
impostos, o que inclui o IRPF:
LC 105/2001
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Lei no 9.311/96
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006374/2004-51

§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei
no 10.174, de 2001)
Com base nos extratos fornecidos pelo contribuinte, os quais representam prova
concreta dos depósitos nas contas bancárias, foi que a autoridade fiscal lançou mão da presunção
legal contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 para efetuar o presente lançamento (conforme exposto
em tópico específico deste voto).
Ademais, o STF já julgou a legalidade e constitucionalidade dos dispositivos
acima transcritos, conforme decisão proferida nos autos do processo paradigma no RE 601314,
transitada em julgado no dia 11/10/2016, em que foi fixada a seguinte tese em repercussão geral
(tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §
1o, do CTN.
Nota-se que o STF também decidiu que o princípio da irretroatividade não se
aplica à Lei no 10.174/01, que deu nova redação ao §3o do art. 11 da Lei no 9.311/96 e facultou a
utilização de dados da CPMF para “instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento”.
De acordo com o §2o do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho, as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF na sistemática do art. 543-B do CPC/1973 devem ser
obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Nesse sentido, não prosperam as alegações de inconstitucionalidade levantadas
pelo RECORRENTE. Deve-se esclarecer, ainda, que, de acordo com o disposto na Súmula no 02
deste órgão julgador, esta é matéria estranha à sua competência:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prosperam as alegações de defesa.
2. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
O RECORRENTE questiona (ainda que citando artigos de outros juristas) a
legitimidade do lançamento em razão da sua lavratura com base na simples movimentação
bancária.
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006374/2004-51

Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006374/2004-51

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Acontece que, em grande parte do seu recurso voluntário, o RECORRENTE
apenas se limita a alegar a ausência de comprovação da ocorrência do fato gerador, linha de
argumentação já superada neste CARF e por Tribunais Superiores.
A presunção de rendimentos é decorrência direta da identificação de depósitos
bancários sem origem comprovada, o que dispensa a fiscalização de produzir o que o
RECORRENTE chama de prova cabal da ocorrência do fato gerador, ou mesmo do consumo da
renda, o que envolve também o acréscimo patrimonial.
Com relação aos argumentos específicos, o RECORRENTE apenas afirma que
alienou lotes de terrenos situados no empreendimento Nova Terra, distrito de Nova Veneza e
Comarca de Sumaré/SP, em 19 de maio de 1999 passou a Escritura de Compra e Venda dos
referidos lotes no 7° Tabelião de Notas Comarca de Campinas/SP (Tabelião designado Paulo
Raboni). Em decorrência desta operação, recebeu a importância de R$ 250.000.00 (duzentos e
cinqüenta mil reais), em diversas parcelas, ao longo do ano calendário de 1999.
Contudo, com exceção da escritura pública de compra e venda (fls. 711/717), o
RECORRENTE não apresentou nenhum documento para comprovar suas alegações: não foram
apresentadas as microfilmagens dos cheques recebidos, atestando que o depositante eram os
adquirentes dos lotes, sequer foram apresentadas declarações emitidas pelos mesmos atestando
como foram feitos os pagamentos.
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006374/2004-51

Não é crível acreditar que, em função da alienação do terreno, o RECORRENTE
tenha recebido dezenas de depósitos de pequeno valor. Qual era a periodicidade do pagamento
do parcelamento? Mensal, quinzenal? Não há documentação neste sentido.
Ademais, como cediço, no lançamento de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários sem origem comprovada, não se deve comprovar a “origem física” do
depósito, mas sim sua origem tributária, como rendimentos isentos, não tributados, ou
rendimentos tributáveis já declarados na declaração de ajuste anual. Caso a origem dos
rendimentos sejam rendimentos tributáveis não declarados, o contribuinte apenas estaria
atestando a presunção de que houve – de fato – omissão de rendimentos.
Ante o exposto, entendo que a documentação apresentada pelo RECORRENTE
não comprovou a origem fiscal dos depósitos, e mantenho o lançamento.
Sobre a alegação de inaplicabilidade da Lei n° 9.430/96 por não ser lei
complementar, como exigiria a Constituição Federal de 1988, entendo que tal matéria não é
competência deste CARF, pois a análise de tal questão envolveria, necessariamente, a
verificação da inconstitucionalidade da norma, matéria estranha à competência do CARF,
conforme Súmula no 02. Já transcrita acima.
Por fim, com relação à alegação de inaplicabilidade do art. 42 da Lei no 9.430/96
no âmbito da fiscalização da pessoa física, entendo que tal argumento carece de fundamentação.
O próprio dispositivo legal prevê que o titular da conta investigada pode ser pessoa física ou
jurídica:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Portanto, não merece prosperar o argumento de defesa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital